Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE TELEFONIA/INTERNET. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO ACORDADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir em dobro o valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) referente a soma dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito e que os serviços adicionais foram contratados pela autora no controle remoto. Alega, ainda, a ausência de danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas requerendo a manutenção do julgado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia/internet e a recorrida figura como destinatária.
5. Extrai-se dos autos que a autora possui contrato de telefonia, o qual incluía internet fixa, telefone fixo e Tv por assinatura. No mês de agosto de 2021, foi incluída na fatura cobrança por serviços que a autora alega não terem sido solicitados, no valor mensal de R$ 90,00. Informa que fez diversas reclamações junto à Operadora, sem resultado efetivo. Por fim, registrou reclamação junto à ANATEL, tendo a empresa requerida reconhecido a cobrança indevida e informado que faria a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, porém, não cumpriu o acordo, alegando que o reembolso havia sido desautorizado pelo setor financeiro (Id 137307135). Apesar das inúmeras tentativas por parte da autora em solucionar a situação referente à cobrança indevida de contratação de serviço não autorizado, tal situação se perdurou obrigando-a ao pagamento dos valores contestados. Assim, restou evidente a falha na prestação do serviço, devendo restituir os valores pagos a maior, conforme consignado em sentença.
6. Quanto ao pedido de restituição em dobro, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do art. 42 do CDC independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). No caso em análise, a cobrança foi indevida, não houve a solicitação do serviço pela parte autora, e não se pode falar em engano justificável por parte do fornecedor, uma vez que, mesmo após as diversas reclamações por parte da autora, a empresa requerida continuou a cobrar pelo serviço não solicitado, de modo que a autora faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso. Precedentes: (Acórdão 1425273, 07357454820218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022.) (Acórdão 1434035, 07585863720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022.).
7. No que tange ao dano moral, é salutar reconhecer que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos mínimos que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Na espécie, restou demonstrado que a cobrança do serviço foi indevida, fato que foi reiteradamente informado à recorrente e nada foi feito. Evidenciada, ainda, a má-fé da requerida por não cumprir acordo firmado com a agência ANATEL. Com efeito, a situação dos autos não se trata de mero aborrecimento, pois foi capaz de violar os direitos da personalidade, impondo-se a reparação por dano moral.
8. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença é devido e adequado ao caso. (Acórdão 1600219, 07014002220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.